Tribunal: TJES
Processo: 5001310-79.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liminar; Financiamento do SUS; Consulta
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001310-79.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEORGIA KELLI LIMA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, negou seguimento a Recurso Especial por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, o qual reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais quando parte vencedora, mesmo em demandas ajuizadas contra o ente público ao qual pertença. O agravante sustenta a inaplicabilidade do referido tema e a impossibilidade jurídica de condenação do Município ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 1002 do STF se aplica ao caso em que a Defensoria Pública estadual litiga contra o Município, de modo a autorizar a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se a decisão agravada, ao negar seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, encontra-se em conformidade com o regime de precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

O art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao tribunal de origem o dever de negar seguimento a Recurso Especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral.

A decisão agravada observou corretamente o comando legal e o precedente vinculante, inexistindo violação aos arts. 85 do CPC ou 55 da Lei 9.099/1995, porquanto a matéria de honorários da Defensoria já se encontra pacificada no âmbito da Suprema Corte.

Argumentos relativos à suposta incompatibilidade entre o regime orçamentário da Defensoria e o recebimento de honorários já foram expressamente afastados pelo STF, razão pela qual a rediscussão da tese revela-se incabível em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É aplicável o Tema 1002 do STF às hipóteses em que a Defensoria Pública estadual litiga contra o Município, sendo devidos honorários sucumbenciais em seu favor.

A decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base em acórdão conforme precedente vinculante de repercussão geral, observa o disposto no art. 1.030, I, “b”, do CPC e deve ser mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 14475712), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 13950988) proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(Id. 10734019), com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea "b",
do Código de Processo Civil, em razão de verificar a conformidade do Acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002.

Por oportuno, eis o teor das Decisões que negaram seguimento ao Recurso:

“
DECISÃO

MUNICIPIO DE VITORIA

interpôs
RECURSO ESPECIAL
(Id. 10734019), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(Id. 10454485) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL anteriormente manejado pelo Município Recorrente, ao passo em que conferiu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

manejado

pela DEFENSORIA PÚBLICA
,
“para condenar também o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos já fixados na sentença, em trato solidário, além de, em reexame necessário, manter integralmente os termos da sentença. Diante da sucumbência recursal do Município e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e o baixo grau de complexidade da matéria, impõe-se majorar em 50% (cinquenta por cento) o montante da verba honorária fixada em primeiro grau (R$ 300,00 - trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC”

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
REMESSA
EX OFFICIO
. APELO VOLUNTÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. DIREITO À SAÚDE. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. MÁXIMA EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. MUNICÍPIO. ESTADO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELOS ENTES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I -
A garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica psiquiátrica, que definitivamente não pode sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo a medida à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o paciente.

II -
No que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o a internação para tratamento psicológico, sob pena de se incorrer em grave omissão.

III -
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178/PE (Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015), submetido à sistemática da repercussão geral, asseverou que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária, sendo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

IV -
A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual fora objeto de decisão pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.

V -
Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. Apelo da Defensoria Pública conhecido e provido. Apelo do Município conhecido e improvido.

(
TJES
; ApCiv nº 5001310-79.2023.8.08.0024. Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: Plenário Virtual: 07.10.2024 a 11.10.2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma,
violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil e ao artigo 55, da Lei nº 9.099/1995,
sob o argumento de que não existe base legal para condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo apresentou
Contrarrazões
no Id. 13589202, pela inadmissibilidade e desprovimento recursal.

A respeito do tema em questão, o
Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), em caráter de repercussão geral, firmou a seguinte tese
,
in litteris:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(
STF,
RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Neste contexto, o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, determina que deverá ser negado seguimento ao Recurso Especial interposto contra Acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime repercussão geral, como na presente hipótese.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Irresignado, sustenta o Recorrente, em síntese, que: (
I
) a Decisão recorrida aplicou equivocadamente o Tema 1002 do STF; (
II
) após o julgamento da ADI 4636, a Defensoria Pública não mais se enquadra no conceito de advocacia, assemelhando-se ao Ministério Público, o que afastaria o direito a honorários de sucumbência previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, que se destinam exclusivamente a advogados; (
III
) a matéria é de direito processual, de competência legislativa privativa da União, e que o sistema de custeio da Defensoria por duodécimos (art. 168, CF) é incompatível com o recebimento da verba, além da ausência de critérios legais para sua quantificação.

Contrarrazões
(id. 16288368) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Com efeito, de plano, se verifica que a insurgência recursal não merece prosperar, haja vista que restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com o precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TEMA 1002, sob a sistemática da Repercussão Geral, o qual consignou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.25

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do relator.

Sessão Virtual de 17/11/2025

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.